Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700334-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALVEMIRA DE OLIVEIRA BATISTA RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por por ALVEMIRA DE OLIVEIRA BATISTA em face de INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Narra a Autora/Recorrente que possuía 81 anos, apresentava diversas patologias, entre elas, Parkinson associado a outras doenças, em estágio avançado, conforme relatório médico, que indica a necessidade de assistência por meio de home care. Aduz que, realizado pedido administrativo, foi negado pela Recorrida. O Juízo da 7a Vara Cível de Brasília concedeu a liminar pleiteada pela parte Autora/ Recorrente, para o fim de determinar à Requerida/Recorrida que autorize de maneira integral o serviço de home care, conforme indicado no relatório médico laudo de ID 146211558, suportando os custos inerentes. Posteriormente, houve o declínio da competência em favor do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, cujo Juízo, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a internação home care não era necessária, oportunidade em que revogou a liminar concedida. Interposto Recurso Especial pela Autora/Recorrente e apresentadas contrarrazões pela parte Recorrida, sobreveio aos autos a informação de que a Recorrida faleceu aos 27/08/2023, conforme certidão de óbito de ID 51548494. Diante do falecimento da Recorrente, lamentavelmente, houve perda superveniente do objeto discutido no de Recurso Inominado interposto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do Código de processo Civil. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator